Tribunal: TJMT
Processo: 1044061-37.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044061-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 024.181.481-22 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 88.315.379/0001-70 (RECORRIDO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044061-37.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1044061-37.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jefferson

Rodrigo Nascimento Castilho

Recorridos:
Havan Lojas de Departamento Ltda. e Harman do Brasil Industria Eletrônica e Participações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. “In casu”, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044061-37.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1044061-37.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jefferson

Rodrigo Nascimento Castilho

Recorridas:
Havan Lojas de Departamento Ltda. e Harman do Brasil Industria Eletrônica e Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Jefferson Rodrigo Nascimento Castilho.

Ação:
de Restituição de Valor Pago Cumulado com Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 245385160): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 245385163): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 245385174): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044061-37.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1044061-37.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jefferson

Rodrigo Nascimento Castilho

Recorridas:
Havan Lojas de Departamento Ltda. e Harman do Brasil Industria Eletrônica e Participações Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que em 19/09/2022, adquiriu uma caixa de som Bluetooth Xtreme 3 JBL, pelo valor de R$ 1.999,90 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Aduz
que, conforme as especificações contidas na embalagem do produto, a bateria teria uma duração de até 15 horas de reprodução contínua, contudo, não durava mais do que 5 horas. Assim buscou a assistência técnica, ocasião em que foi realizada a troca o carregador e revisão de conectores, todavia, afirma que o problema persistiu e a duração da bateria reduzia para menos de 3 horas.

Em razão disso, buscou junto ao PROCON solucionar o problema na esfera administrativa (Id. 245382730 e Id. 245382731), todavia não obteve êxito.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que o aparelho foi encaminhado para a assistência técnica em duas ocasiões; dia 19/09/2023 e 27/10/2023, no primeiro atendimento foi efetuada avaliação técnica e reparo, com a troca da placa principal do aparelho. Foram efetuados diversos testes de qualidade (áudio, bateria, bluetooth, conexões, etc)

sendo devolvido ao cliente em 11/10/2023 com perfeitas condições de uso; Na segunda ocasião foi realizado uma revisão no aparelho com reposicionamento dos cabos flats e revisão e testes na bateria, que apresentava nenhum defeito conforme laudo juntado no Id. 245385154.

Da detida análise do conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que o autor apresentou a nota fiscal do aparelho (Id. 245382728) e ordem de entrada da assistência técnica (Id. 245382729), no entanto, não apresenta laudo técnico como meio de atestar se o defeito alegado na bateria da caixa de som ainda persiste.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor
. (N.U 1010660-18.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

RECURSO INOMINADO.

ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. Mesmo em se tratando de relação de consumo, que possibilita a inversão do ônus da prova, deveria ter Autor produzir o mínimo indício de prova mínima de suas alegações. Inteligência do artigo 373, I, do CPC.
Ausência de prova mínima inicial de verossimilhança da alegação de que as baterias tenham apresentado defeito ou que tenha havido recusa de troca ou devolução das mesmas dentro do prazo de garantia, impõe-se a improcedência da pretensão inicial, ainda mais quando o Autor é instado a se manifestar e aduz que não havia outras provas a produzir.
(N.U 1000038-39.2018.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024